Tribunal: TJPA
Processo: 0865757-47.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865757-47.2019.8.14.0301

APELANTE: MIGUEL DE CARVALHO UCHOA JUNIOR, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE INTERESSADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Miguel de Carvalho Uchoa Junior contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada por Canopus Administradora de Consórcios S.A., na qual se buscava a cobrança de saldo remanescente decorrente de contrato de consórcio com alienação fiduciária. A inicial foi recebida com expedição de mandado monitório. Diversas tentativas de citação pessoal restaram infrutíferas, resultando, por determinação de ofício do Juízo de origem, na realização de citação por edital, sem requerimento expresso da parte recorrida.

2. O edital transcorreu sem manifestação do recorrente, sendo nomeada curadora especial a Defensoria Pública, que apresentou embargos monitórios por negativa geral. A sentença rejeitou os embargos e constituiu o título executivo judicial. O réu apelou sustentando a nulidade da citação por edital, alegando violação aos requisitos legais, notadamente a ausência de exaurimento de diligências e a inexistência de provocação da parte interessada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital determinada de ofício pelo juízo de origem, em Ação Monitória, diante da ausência de requerimento expresso da parte autora e da não demonstração do efetivo esgotamento de todos os meios possíveis de localização do recorrente, à luz do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação por edital constitui medida de caráter excepcional, autorizada apenas quando demonstradas, de forma clara e objetiva, a incerteza ou ignorância quanto ao paradeiro do recorrente, após esgotadas diligências razoáveis para sua localização, inclusive por meio de sistemas públicos como INFOJUD, RENAJUD e outros.

5. Nos autos, embora tenham sido realizadas algumas buscas por meio de sistema oficial, não restou comprovado o esgotamento efetivo e integral dos meios disponíveis, ante a inexistência de requerimento formal de citação por edital pelo recorrente.

6. A determinação da citação
ficta
de ofício pelo magistrado viola o princípio da inércia da jurisdição, consagrado no ordenamento processual, que impede a atuação judicial sem provocação da parte legítima. Tal vício configura nulidade absoluta do ato citatório e, por consequência, de todos os atos subsequentes, inclusive da sentença.

7. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual confirma a necessidade de esgotamento prévio das diligências e de requerimento expresso da parte interessada para validação da citação por edital (AgInt no AREsp 2277739/SE, Rel. Min. Raul Araújo; TJPA, Apelação Cível 0838538-25.2020.8.14.0301).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da citação por edital e, por conseguinte, de todos os atos processuais posteriores, inclusive da sentença. Determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
"
Tese de julgamento:
1. A citação por edital somente é válida quando esgotadas, de forma demonstrável, todas as tentativas eficazes de localização do réu, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

2. A citação por edital não pode ser determinada de ofício pelo juízo, sendo imprescindível a provocação expressa da parte interessada, sob pena de nulidade absoluta.

3. A inobservância do princípio da inércia da jurisdição compromete a validade da relação processual e impõe a nulidade dos atos posteriores à citação inválida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 256, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2277739/SE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26/06/2023; TJPA, ApCiv 0838538-25.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0865757-47.2019.8.14.0301

Juízo de Origem: 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

Apelante: Miguel de Carvalho Uchoa Junior

Apelado (a): Canopus Administradora de Consórcios S.A.

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Miguel de Carvalho Uchoa Junior, contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Monitória, ajuizada por Canopus Administradora de Consórcios S.A.

Na origem, a empresa apelada ajuizou a Ação Monitoria, afirmando que o recorrente aderiu ao Grupo de Consórcio nº 4201, cota 498, destinado à aquisição de bem móvel, vindo a ser contemplado e a receber o bem mediante contrato de alienação fiduciária (ID 28175061).

Narrou que o apelante deixou de adimplir parcelas vencidas entre março e outubro de 2015, o que culminou com o vencimento antecipado da dívida e o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão, em que houve a apreensão do veículo, a consolidação da propriedade e posterior venda em leilão.

Alegou, contudo, que o produto da alienação não foi suficiente para quitação integral do saldo devedor, persistindo débito remanescente no valor de R$11.741,49, apurado em memória de cálculo atualizada até setembro de 2019.

Sustentou a possibilidade jurídica da cobrança do saldo por meio de ação monitória, instruindo a demanda com o contrato, extratos e documentos comprobatórios. Ao final, requereu a expedição de mandado para pagamento do valor indicado, acrescido de encargos legais e honorários, sob pena de constituição de título executivo judicial.

Proferida decisão que recebeu a petição inicial, reconhecendo prova escrita suficiente e determinando a expedição de mandado de pagamento para quitação em quinze dias, com honorários de 5% e isenção de custas em caso de pagamento tempestivo. Advertiu-se o recorrente sobre a possibilidade de apresentação de embargos monitórios no mesmo prazo e sobre a conversão automática do mandado em título executivo judicial caso não haja pagamento nem oposição de embargos (ID 28175079).

Certidão que atesta a tentativa infrutífera da citação do recorrente (ID 28175082).

A recorrida apresentou novo endereço para fins de citação (ID 28175086).

Citação frustrada, mais uma vez, consoante certificado nos autos (ID 28175109).

Instada a se manifestar, a recorrida requereu pesquisas de novos endereços via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome do recorrente (ID 28175113).

Sobreveio manifestação do Juízo sentenciante, informando que em pesquisa ao sistema INFOJUD, o endereço obtido foi o mesmo já diligenciado e determinando a intimação da recorrida para manifestação (ID 28175124).

Em nova manifestação, a recorrida requereu pesquisa em sistema diverso, qual seja, o SIEL (ID 28175126).

O Juízo sentenciante juntou aos autos pesquisa realizada no sistema INFOJUD com a presença de endereço já indicado (ID 28175132).

A recorrida indicou o atual contato telefônico do recorrente para fins de viabilizar a citação (ID 28175133).

Citação por telefone e aplicativo de telefonia não realizada, sob o argumento de ausência de normatização do ato pelo TJ/PA (ID 28175140).

A recorrida informou novo endereço e requereu a renovação da diligência de citação, que restou, novamente, inexitosa (ID 28175141 e ID 28175145).

Nova pesquisa no sistema INFOJUD foi realizada tendo sido obtido o mesmo endereço diligenciado em outra oportunidade. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação da recorrida para indicação de outro endereço ou para requerer a citação por edital, tendo transcorrido o prazo sem manifestação, conforme certificado (ID 28175157 e ID 28175158).

Determinada a intimação da recorrida para manifestação quanto ao seu interesse ou não em dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo (ID 28175159).

Em nova manifestação a recorrida repete o pedido de busca do endereço do recorrente no sistema INFOJUD, sem indicar interesse na citação por edital (ID 28175160).

Determinada, pelo Juízo
a quo
, a citação por edital do recorrente com a observação de nomeação da Defensoria Pública Estadual para atuar como curadora especial, no caso de decurso do prazo do edital, sem manifestação (ID 28175161).

Lançado edital de citação, com transcurso de prazo, sem manifestação do recorrente (ID 28175167 e ID 28175171).

Intimada, a Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial, apresentou Embargos à Ação Monitória por negativa geral. A recorrida, por sua vez, apresentou impugnação aos Embargos (ID 28175176 e ID 28175179).

Proferida sentença que rejeitou os embargos monitórios, reconhecendo a higidez da citação por edital e determinando a constituição do título executivo judicial, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo. Determinou-se, ademais, a intimação da recorrida para atualização do débito e, após, a intimação do apelante por edital para pagamento em quinze dias, sob pena de penhora, facultando-lhe apresentar impugnação no prazo legal. Ao final, condenou o recorrente ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade (ID 28175181).

Irresignado, o recorrente pugna, em resumo, pela nulidade da citação por edital, alegando que não foram esgotadas as diligências necessárias para sua localização, inexistindo requerimento expresso da recorrida quanto à citação por edital, com determinação de ofício pelo Juízo sentenciante em violação aos ditames legais. Afirma que as pesquisas realizadas foram insuficientes e que diversas diligências possíveis, inclusive em órgãos públicos e bases cadastrais, não foram promovidas. Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da citação e a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento (ID 28175183).

Em contrarrazões, a recorrida arguiu, preliminarmente, a inépcia do recurso por ausência de dialeticidade. No mais, sustentou a regularidade da citação (ID 28175189).

Distribuídos os autos a esta instância revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a esta instância revisora concentra-se na aferição da validade da citação por edital realizada no procedimento monitório. O apelante afirma que não houve esgotamento das diligências necessárias à sua localização e que a medida foi determinada de ofício, sem requerimento da parte autora, em afronta ao art. 256 e art. 257 do CPC, que exige demonstração concreta da impossibilidade de citação pessoal para legitimar o chamamento fictício. A recorrida sustenta a regularidade do ato, alegando ter promovido diversas buscas de endereço.

Cabe, portanto, a esta instância verificar se as diligências efetivamente realizadas bastam para caracterizar o exaurimento exigido pela lei e pela jurisprudência, bem como avaliar, ao final, a própria possibilidade jurídica de o magistrado determinar a citação por edital de ofício, considerada a natureza excepcional do ato e a necessidade de observância estrita dos limites legais que condicionam sua utilização.

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

2. Da ausência de dialeticidade recursal.

Afasta-se a preliminar de inépcia recursal por ausência de dialeticidade, arguida em contrarrazões, porquanto o apelante impugna a validade da citação por edital, que sustentou o ato judicial. O recurso ataca diretamente os motivos da decisão recorrida, no tocante ao afastamento da preliminar deduzida em contestação, expondo argumentos jurídicos e fáticos suficientes. Assim, inexistente a alegada deficiência argumentativa, impõe-se o afastamento da preliminar.

3. Da nulidade da citação por edital.

Como dito, a controvérsia recursal gira em torno da validade da citação por edital realizada nos autos da Ação Monitória, mais especificamente da possibilidade jurídica de sua determinação
ex officio
pelo Juízo
a quo
, sem prévio requerimento expresso da parte interessada, bem como da suficiência das tentativas de localização pessoal do recorrente antes da adoção da medida excepcional.

Sobre o ponto central da insurgência recursal, impõe-se reconhecer a procedência da pretensão deduzida, porquanto a citação por edital, medida de caráter absolutamente excepcional e de última
ratio
no ordenamento jurídico, deve observar rigorosamente os requisitos legais, a fim de preservar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como respeitar os limites da atuação judicial fixados pela cláusula da inércia da jurisdição.

Nos termos do artigo 256,§ 3º, do Código de Processo Civil:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

[...]

"§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos."

É exatamente essa noção de “esgotamento de meios” que fundamenta e legitima a medida extrema da citação por edital, a qual somente pode ser autorizada mediante provocação da parte interessada e demonstração inequívoca de que todos os esforços razoáveis para localizar o demandado foram efetivamente tentados e resultaram infrutíferos.

Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "QUERELA NULLITATIS". REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. NULIDADE CONSTATADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 1.338 .267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019), como no caso presente. 2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada" (AgInt no AREsp 1.763 .916/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021). 3. No presente caso, a citação por edital foi promovida sem a demonstração de que a parte autora esgotou as tentativas de localização da parte ré. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do agravo, para dar provimento ao recurso especial e declarar a nulidade da citação por edital. (STJ - AgInt no AREsp: 2277739 SE 2023/0008168-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023).

No mesmo sentido, julgado desta Corte Estadual de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira contra sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que julgou procedentes os embargos à execução opostos por ED Comércio e Distribuidora do Norte LTDA e Herberth Ugulino da Costa. A sentença declarou a nulidade da citação por edital realizada na execução, com fundamento no art. 256, § 3º, do CPC/2015, reconhecendo a invalidade dos atos processuais subsequentes e extinguindo o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação por edital realizada no processo executivo observou os requisitos legais do art. 256, § 3º, do CPC/2015, especialmente no tocante ao esgotamento prévio dos meios de localização dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital configura medida excepcional e somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todas as tentativas possíveis de localização do réu, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

4. Ainda que a citação tenha ocorrido sob a vigência do CPC/1973, aplica-se o princípio do isolamento dos atos processuais previsto no art. 14 do CPC/2015, incidindo as regras do novo código sobre os atos processuais não concluídos.

5. A alegação de tentativa infrutífera de citação ao longo de 12 anos de tramitação não suprime a necessidade de comprovação objetiva e documentada do esgotamento de diligências, inclusive com o uso de sistemas como BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, conforme determina a Súmula 44 do TJPA.

6. A mera mudança de endereço pelos executados não exime o exequente de buscar meios eficazes de localização,
sendo inválida a adoção direta da citação por edital
sem tais diligências prévias.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA exige o cumprimento estrito dos requisitos legais para validade da citação ficta, sendo nulo o ato citatório realizado em desacordo com essa exigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital somente é válida quando esgotados todos os meios efetivos de localização do réu, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

2. O exequente tem o dever processual de demonstrar diligências eficazes para localização do executado, incluindo o uso de sistemas públicos disponíveis.

3. A simples alegação de decurso de tempo ou mudança de endereço do devedor não afasta a exigência legal de esgotamento dos meios de citação pessoal. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08385382520208140301 30026280, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (grifos)

Nesse viés, compulsando os autos, constata-se que não houve qualquer requerimento expresso formulado pela recorrida para que fosse realizada a citação por edital. Ao contrário, o Juízo de origem, após diversas tentativas frustradas de localização do recorrente, determinou de ofício a realização da citação
ficta
, mediante edital, sem que a apelada, em momento algum, tenha requerido expressamente tal providência, embora tenha sido intimada, conforme certificado nos autos, para, querendo, apresentar novo endereço ou manifestar-se expressamente acerca da possibilidade de citação por edital, oportunidade em que o praz transcorreu sem qualquer manifestação da parte recorrida (ID 28175157 e ID 28175158).

Posteriormente, sobreveio requerimento da recorrida, não para postular a citação
ficta
, mas sim para renovação da pesquisa de endereço por meio do sistema INFOJUD, providência que já havia sido anteriormente executada (ID 28175160). Não obstante, ao invés de intimar a recorrida para que se manifestasse expressamente sobre o interesse em promover o feito, inclusive com pedido formal de citação por edital, o Juízo sentenciante determinou diretamente a citação por edital, instaurando, assim, um ato processual de conteúdo essencial à formação válida da relação jurídica processual, sem provocação da parte legítima, o que configura inegável violação ao princípio da inércia da jurisdição (ID 28175161).

Com efeito, a citação por edital não pode ser determinada de ofício pelo magistrado, sob pena de nulidade insanável da relação processual, por configurar manifesta usurpação de iniciativa processual atribuída à parte interessada.

Sobre o tema, vejamos os seguintes julgados:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA - NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU NO ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR -
CITAÇÃO POR EDITAL DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO - ERRO DE PROCEDIMENTO
- DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO PROVIDO. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1423870-79.2023.8.12 .0000 Fátima do Sul, Relator.: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 24/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2024) (grifos)

E ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL DETERMINADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO
. ENDEREÇO INFORMADO NÃO DILIGENCIADO. DECISÃO REFORMADA. 1. A citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, para conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e ampla defesa. A citação por edital é medida excepcionalíssima, para os casos em que não forem exauridas as tentativas de localização do réu/executado.
2. A citação editalícia determinada de ofício viola o princípio da inércia da jurisdição, que veda ao juiz exercer a função jurisdicional sem provocação da parte, além de acarretar prejuízos ao réu/executado, que teve decretada a sua revelia.
3. Constatado nos autos que a citação por edital foi determinada de ofício pelo magistrado, sem que fossem diligenciados dois dos três endereços identificados nos autos, deve ser declarada a nulidade da citação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (TJ-DF 07127606520238070000 1744390, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 10/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/08/2023) (grifos)

Dessa forma, é possível concluir que o Juízo de origem, ao determinar a citação por edital de ofício, incorreu em manifesta ilegalidade, visto que supriu iniciativa que competia exclusivamente à recorrida, em franca violação ao princípio da inércia da jurisdição.

A atuação ex officio na hipótese revela-se especialmente grave, pois atribui ao magistrado o papel de impulsionador do interesse da apelada, o que compromete a imparcialidade do julgador e desvirtua a própria lógica do sistema processual adotado pelo ordenamento pátrio.

Ainda que se alegue a realização de diligências anteriores para localização do recorrente, inclusive, via sistema INFOJUD, o certo é que tal medida não substitui o pedido expresso e formal da parte para a realização da citação
ficta
, nem mesmo supre os requisitos legais previstos para a adoção da medida extrema de citação editalícia.

A ausência de pedido específico indica que sequer a apelada reputava esgotados os meios de localização pessoal do recorrente, circunstância que, por si só, inviabiliza a decretação da citação por edital. O requerimento formal de citação
ficta
, além de evidenciar o exaurimento das diligências cabíveis, demonstra o efetivo interesse da parte em ver o processo impulsionado, o que, na hipótese, não se verificou.

Comprovada, portanto, a nulidade da citação por edital e, por conseguinte, de todos os atos subsequentes, inclusive da sentença, impõe-se o reconhecimento da nulidade insanável da relação processual.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de desconstituir a sentença, em decorrência da nulidade da citação, e, por conseguinte, declarar nulo o processo, a partir da citação por edital do recorrente. Determino o retorno do feito ao Juízo de origem para a retomada do curso processual.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente protelatória lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. César
Bechara

Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026